Tribunal: STM
Processo: 7001368-68.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001368-68.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DANIEL DE MENEZES DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/05/2020 a 21/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu
provimento ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença Absolutória,
condenar o ex-Sgt Temp Ex DANIEL DE MENEZES DA SILVA à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incurso no art. 312 do Código Penal Militar, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código
Castrense, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código
de Processo Penal Militar, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do
referido Estatuto Processual, fixando o regime prisional inicialmente aberto, em
caso de cumprimento da pena, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto do
Revisor Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Relator) conhecia e negava provimento ao apelo do Ministério Público Militar, e
mantinha incólume a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
Relator para Acórdão Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO (Revisor).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 31/05/2020 11:38:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc3414e2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001368-68.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR P/ O ACÓRDÃO: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: DANIEL DE MENEZES DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA
QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE
SAÚDE. PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. APRECIAÇÃO NA ESFERA DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO
MINISTERIAL PROVIDO. MAIORIA.

O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,
condicionando-a à insurgência contida no apelo, ou nas razões, ou nas contrarrazões
recursais.
O delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar, caracteriza-se
por introduzir, colocar, incluir no documento uma declaração que não corresponde à
verdade ou diferente da que deveria constar.
A Acumulação de cargos de profissionais da área de saúde era vedada à época dos fatos
narrados na Exordial Acusatória, pois o tema relativo à cumulação de cargos, nos termos
do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal, não alcançava os militares das Forças
Armadas que exerciam função de profissional de saúde, o que somente veio a ser alterado
pela Emenda constitucional nº 77, de 11 de fevereiro de 2014.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma
periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
O bem jurídico tutelado pela norma penal Castrense nos delitos de falsidade ideológica é o
regular funcionamento da Administração Militar e, subsidiariamente, a fé pública e a
credibilidade dos documentos públicos e particulares. Nesse contexto, o grau de
reprovabilidade e a ofensividade da conduta cometida pelo Acusado impedem a aplicação
do Postulado da Insignificância, na esteira da reiterada jurisprudência do Superior Tribunal
Militar.
A desclassificação da conduta do Acusado para infração disciplinar encontra óbice
intransponível no entendimento consolidado pelo Plenário desta Corte Superior, no sentido
da impossibilidade da conversão da sanção penal em infração disciplinar ante a condição
de ex-militar.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do
agente.
Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 31/05/2020 11:38:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc3414e2
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Apelo ministerial para,
reformando a Sentença Absolutória, condenar o ex-Sgt Temp Ex DANIEL DE MENEZES DA SILVA à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 312 do Código Penal Militar, com o benefício de sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código Castrense, com a observância das condições
estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de
origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do referido Estatuto
Processual, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, conforme dispõe o
artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 18 a 21 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Revisor e Relator p/ o Acórdão

RELATOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR P/ O ACÓRDÃO: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: DANIEL DE MENEZES DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença monocrática do
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 4 de outubro de 2019, que absolveu o
ex-Sgt Temp Ex DANIEL DE MENEZES DA SILVA das sanções do art. 312 do CPM, com fulcro no artigo 439,
alínea "b", do CPPM.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 7 de janeiro de 2019, nos seguintes termos:

"(...) Consta dos autos do IPM em referência, que em 18 de outubro de 2013, o denunciado
DANIEL DE MENEZES DA SILVA, à época candidato no processo seletivo para o Serviço
Técnico Temporário do Exército 2013/2014, nível médio (estágio básico de serviço técnico -
sargentos), assinou e apresentou à Administração Militar o documento denominado
"Declaração Negativa de Investidura em Cargo Público" (página 33, do evento 17), no qual
declarou falsamente, para fim de comprovação junto a 1ª Região Militar, que não estava
investido em cargo público na Administração direta e indireta de qualquer dos poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando, na verdade, exercia o
cargo de Técnico de Enfermagem na Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de
Maricá/RJ desde 13 de abril de 2011.
Na investigação, constatou-se que o denunciado incorporou às fileiras do Exército em 1º de
fevereiro de 2014 na graduação de Terceiro-Sargento Técnico Temporário, no entanto
exercia cargo público civil desde 2011 e continuava em pleno exercício de atividade
pública cumulada com o serviço militar, contrariando o edital do referido processo seletivo
(Aviso de Seleção nº 02/SSMR, de 2/9/2013, do Comando da 1ª Região Militar), cujo item
1.4.2 estabelecia que era vedado ao candidato possuir qualquer vínculo, cargo, emprego
ou função pública, ainda que na administração indireta, durante o tempo em que
permanecer no Exército. Para comprovação desse requisito, o candidato convocado
deveria apresentar, além das comprovações curriculares, a Declaração Negativa de
Investidura em Cargo Público constante do Anexo F do referido aviso de seleção (páginas
5/32, do documento 3, evento 21).
Ao ser convocado, DANIEL apresentou ao Comando da 1ª Região Militar, para fins de
admissão ao cargo de 3º Sargento Temporário, a aludida declaração negativa datada de
18/10/2013, mesmo estando em pleno exercício de suas atividades como Técnico de
Enfermagem, da Prefeitura Municipal de Maricá-RJ, desde 13 de abril de 2011, lotado na
Secretaria de Saúde e em exercício no Hospital Municipal Conde Modesto Leal conforme
declaração emitida pelo Coordenador de Recursos Humanos da aludida Prefeitura em

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 31/05/2020 11:38:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc3414e2
23/10/2017 (evento 1, doc. 2, pág. 38).
O denunciado serviu no Exército como 3º Sargento Técnico Temporário período de 1º de
fevereiro de 2014 a 31 de janeiro de 2018, tendo sido licenciado por término do tempo de
serviço militar.
O laudo de exame grafotécnico nº 52/17 - CH Pol, da Subseção de Perícia Criminal Militar,
da Chefia de Polícia, da 1ª Divisão do Exército, demonstra que a assinatura lançada no
documento "Declaração Negativa de Investidura em Cargo Público", datada de 18/10/2013,
em nome de DANIEL DE MENEZES DA SILVA, partiu do punho escritor do denunciado em
questão (evento 17).
Portanto, o denunciado DANIEL DE MENEZES DA SILVA, agindo com vontade livre e
consciente, com o objetivo de ingressar no Serviço Técnico Temporário do Exército,
declarou falsamente que não exercia cargo público, ao assinar o documento intitulado
"Declaração Negativa de Investidura em Cargo Público" em 18/10/2013, quando na
realidade era servidor público da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Maricá-RJ
desde 13/4/2011.
Assim agindo, o denunciado inseriu no referido documento declaração falsa com o fim de
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, vindo a atentar contra a
administração castrense, de maneira que praticou o crime de falsidade ideológica previsto
no art. 312 do Código Penal Militar.
Em razão do exposto, denuncio o ex-Sgt Ex DANIEL DE MENEZES DA SILVA como incurso
nas sanções previstas no artigo 312 do CPM, requerendo a Vossa Excelência que, recebida
a presente denúncia, seja o denunciado citado para se ver processar e julgar por este Juízo
Castrense, até final condenação. O MPM dispensa a produção de prova testemunhal, nos
termos do disposto no artigo 77, parágrafo único, do CPPM (...)".

A Denúncia foi recebida em 10 de janeiro de 2019.

O Réu foi devidamente citado em 15 de fevereiro de 2019.

O Ministério Público Militar dispensou a produção de prova testemunhal. Por sua vez, a Defensoria Pública da
União desistiu da inquirição da informante anteriormente indicada.

O Acusado foi qualificado e interrogado em 13 de maio de 2019, tendo declarado que:

"(...) JUIZ: (...) naquela época, em que o senhor era Sargento Temporário, o senhor chegou
a assinar alguma declaração de que não ocupava outro cargo público?
ACUSADO: cheguei. Cheguei sim.
JUIZ: e apresentou ela aonde?
ACUSADO: na Primeira RM. Primeira Regional Militar.
JUIZ: isso antes de chegar a trabalhar como Sargento Temporário?
ACUSADO: sim, senhor.
JUIZ: (...) e nessa época, o senhor estava trabalhando em outro cargo?
ACUSADO: sim, senhor.
JUIZ: qual cargo o senhor ocupava?
ACUSADO: técnico de enfermagem em uma prefeitura municipal (...) de Maricá.
JUIZ: que período o senhor trabalhou lá?
ACUSADO: eu iniciei em 2011 e permaneço até hoje.
(...)
MPM: quando o senhor prestou o concurso, foi um processo seletivo, não foi?
ACUSADO: foi um processo seletivo.
MPM: o senhor se lembra se no edital tinha alguma coisa (sic) dizendo que não podia
exercer outro cargo público?
ACUSADO: tinha. Tinha sim.
MPM: e mesmo assim por que o senhor decidiu fazer o concurso?
ACUSADO: na verdade, quando eu fui assinar a documentação, eu vi que não poderia ter
outro cargo público, mas eu não me atentei. Eu tinha três cargos públicos na época. Eu era
estatutário de Nova Iguaçu, Maricá e eu era contratado da Prefeitura de Caxias. Eu pedi
exoneração de Nova Iguaçu, pedi o desligamento de Caxias, funcionário público
contratado, e mantive Maricá. Mas na hora de assinar o documento, não me veio à cabeça

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 31/05/2020 11:38:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc3414e2
que eu estava com Maricá ainda. Foi falta de atenção minha. Eu assinei a documentação
com essa "pane". Eu não me atentei que eu ainda tinha um cargo público.
MPM: mas aí, depois, o senhor continuou trabalhando tanto na Prefeitura quanto no
Exército?
ACUSADO: sim (...)".

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu. A DPU, por sua vez, requereu a "(...) juntada do laudo
médico em anexo, demonstrando que o acusado, de fato, é portador de transtorno de déficit de atenção
(...)", pleiteando, também, a "(...) realização de perícia médica para que o i. perito informe se aquele quadro
clínico, de fato, poderia ter interferido no preenchimento adequado do documento pela parte ré (...)".

Em 19 de junho de 2019, o Juízo a quo indeferiu parcialmente o pleito defensivo, nos seguintes termos:

"(...) indefere-se o pedido defensivo de realização de perícia médica, pois (...) o acusado
não é portador de doença ou deficiência mental (mas, sim, de transtorno de
comportamento), salientando-se que, mesmo que assim não se entendesse, nenhum dos
dois diagnósticos afeta a capacidade de entendimento ou de autodeterminação.
Mas, registra-se, por oportuno, que a documentação médica corrobora as alegações
trazidas pelo acusado em seu interrogatório e que a análise da condição do agente quando
do momento da conduta é um juízo de valor a ser realizado no momento do julgamento
(...)".

Em Alegações Escritas, o MPM reiterou o pedido contido na Inicial Acusatória, requerendo a condenação do
Acusado como incurso no art. 312 do CPM. Já a Defensoria Pública da União requereu, preliminarmente, a
"(...) nulidade da decisão proferida em 19/06/2019 (evento 54), com a realização do exame pericial
requerido pela DPU (...)", sob o argumento de que "(...) somente um profissional técnico especializado
estaria habilitado a concluir pela influência, ou não, do TDAH sobre as condutas da parte ré (...)".

No mérito, alegando que o Acusado seria "(...) portador de TDAH (...)" e, consequentemente, inimputável por
força do art. 48 do CPM, o Órgão de Defesa pública requereu a "(...) absolvição do réu DANIEL DE MENEZES
DA SILVA com fulcro no art. 439, "d", do CPPM (...)".

Em 4 de outubro de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM,
monocraticamente, rejeitou a preliminar de nulidade da decisão que indeferiu o exame de sanidade mental
no Acusado, por falta de amparo legal, assim fundamentando:

"(...) Os motivos para indeferimento do pedido de exame de sanidade mental no acusado já
foram externados no evento 54, mas, para fins de melhor visualização, cabe novamente o
registro:
Segundo o Art. 156 do Código de Processo Penal Militar, o incidente de
insanidade mental pode ser instaurado "quando, em virtude de doença ou
deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do
acusado...".
Pelo que se pode perceber, são dois os requisitos para a realização da perícia
médica específica: em primeiro lugar, a dúvida quanto à imputabilidade, sendo
esta relacionada à capacidade de entendimento (compreender que o que se faz
é errado) e autodeterminação (conseguir se conter, evitando a prática do erro)
no momento da conduta tida como criminosa; e, em segundo lugar, que a dúvida
seja derivada do fato de se estar acometido de uma doença ou deficiência
mental.
Conforme atestado médico trazido pela defesa (evento 47, doc. 2), o acusado foi
diagnosticado como portador de "Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH)" e de
"Ansiedade Generalizada".
O Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH) é um distúrbio neurobiológico crônico
que se caracteriza por desatenção, desassossego e impulsidade enquanto que o
Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) é um distúrbio caracterizado pela
preocupação excessiva ou expectativa apreensiva.
Como consequência, indefere-se o pedido defensivo de realização de perícia
médica, pois, conforme acima descrito, o acusado não é portador de doença ou

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 31/05/2020 11:38:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc3414e2
deficiência mental (mas, sim, de transtorno de comportamento), salientando-se
que, mesmo que assim não se entendesse, nenhum dos dois diagnósticos afeta
a capacidade de entendimento ou de autodeterminação.
Pelas razões acima expostas, rejeita-se a preliminar, por falta de amparo legal.".

No mérito, o Juízo a quo absolveu o ex-Sgt Temp Ex DANIEL DE MENEZES DA SILVA das sanções do art. 312
do CPM, com fulcro no artigo 439, alínea "b", do CPPM.

A Sentença foi assinada e tornada pública no sistema e-Proc da Justiça Militar da União em 4 de outubro de
2019.

O Ministério Público Militar, intimado em 14 de outubro de 2019, interpôs, tempestivamente, o presente
Recurso de Apelação em 17 de outubro de 2019, o qual foi recebido pelo Juízo a quo em 19 de outubro de
2019.

Em suas Razões, o Parquet Castrense pugnou pela reforma da Sentença absolutória com vistas a condenar o
Acusado como incurso no art. 312 do CPM, alegando para tanto que:

"(...) No tocante à tese de atipicidade material do fato pela inexistência de prejuízo à
Administração Militar, utilizada como fundamento para absolver o acusado DANIEL, não
merece acolhimento.
Isso porque o delito de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar
possui natureza formal, cuja consumação se dá com o ato de omitir, em documento público
ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a finalidade de prejudicar direito criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, não se exigindo para a
caracterização do crime prejuízo concreto à Administração Militar, mas tão somente uma
potencialidade de dano decorrente da realização do núcleo do tipo penal (...)
Nesse sentido, a conduta do acusado DANIEL ao preencher o formulário com declaração
que sabia ser falsa e utilizá-lo perante a Administração Castrense, em sede de processo
seletivo público, a qual, com base nesse documento e em outros, selecionou-o para o
exercício do cargo técnico militar temporário, já é suficiente para a configuração do delito
em exame, pois tal infração penal independe da ocorrência de efetivo prejuízo patrimonial
para a administração militar.
O crime de falsidade ideológica consumou-se no momento da apresentação da declaração
falsa perante a administração militar. Portanto, não importa se o acusado, posteriormente
a sua aprovação no concurso para Sargento, tenha conseguido compatibilizar o horário de
suas atividades no quartel como desempenho de suas funções na Prefeitura de Maricá
(...)".

Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União, inicialmente, pugnou pela "(...) devolução plena a esse Eg.
Tribunal de toda a matéria de fato e de direito discutida em primeiro grau de jurisdição, como medida de
justiça (...)". No mérito, requereu a manutenção da "(...) sentença absolutória com base no Art. 439, letra
"b", do Código de Processo Penal Militar (...)", uma vez que "(...) o fato não atentou contra a Administração
Militar (...)".

Para tanto, argumentou que:

"(...) Para que haja a configuração do delito de falsidade ideológica, é necessário que o fato
atente contra a Administração ou o Serviço Militar, o que não ocorreu no caso em testilha.
Aliás, esta foi a justificativa apontada pelo Nobre Magistrado para a absolvição do apelado
(...)
Percebe-se, assim, a falta de danosidade na conduta do apelado, não sendo razoável, ante
os princípios da subsidiariedade, fragmentariedade e intervenção mínima, que seja
aplicada a sanção penal. Isso porque para a tipicidade de qualquer conduta, mesmo nos
crimes de natureza formal, é necessária a demonstração da ofensividade, o que não
ocorreu.
Além disso, não se pode olvidar, como bem ressaltou a r. sentença, que a acumulação de
cargos de profissionais da área de saúde, como a função de enfermeiro, desde que haja

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 31/05/2020 11:38:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc3414e2
compatibilidade de horários, é permitida pelo art. 37, inciso XVI, da Constituição da
República de 1988.
Dessa forma, restou comprovada com a instrução que não adveio nenhuma consequência
prejudicial à instituição militar oriunda do comportamento do apelado.
(...) Necessária se faz a efetiva lesão ao ordenamento jurídico, qual seja, a chamada
tipicidade material, para que o fato seja relevante à luz do Direito Penal. Caso contrário,
impõe-se seja reconhecida a atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da
insignificância (...)
Interessante observar, por fim, que a conduta denunciada poderia ser adequadamente
sancionada na esfera disciplinar (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Roberto Coutinho, manifestou-se "(...) pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto,
mantendo-se íntegra a r. Sentença Absolutória, por seus próprios fundamentos jurídicos (...)".

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

A propósito do conhecimento, a Defensoria Pública da União, em suas Razões, "(...) requer seja o presente
recurso de apelação recebido com a amplitude que lhe é peculiar, possibilitando a reanálise integral das
questões alegadas nesse juízo a quo, bem como daquelas que venham a lume perante esse Egrégio
Superior Tribunal Militar (...)".

Acerca do tema, a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que "(...) o
efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe:
19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994).

No mesmo sentido milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito, não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais, não serão objeto de apreciação.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 31/05/2020 11:38:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc3414e2

Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.

MÉRITO

Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença prolatada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 4 de outubro de 2019, que absolveu o ex-Sgt Temp Ex DANIEL DE
MENEZES DA SILVA das sanções do art. 312 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.

Em suas Razões, o Parquet Castrense pugnou pela reforma da Sentença absolutória com vistas a condenar o
Acusado como incurso no art. 312 do CPM, alegando para tanto que:

"(...) No tocante à tese de atipicidade material do fato pela inexistência de prejuízo à
Administração Militar, utilizada como fundamento para absolver o acusado DANIEL, não
merece acolhimento.
Isso porque o delito de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar
possui natureza formal, cuja consumação se dá com o ato de omitir, em documento público
ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a finalidade de prejudicar direito criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, não se exigindo para a
caracterização do crime prejuízo concreto à Administração Militar, mas tão somente uma
potencialidade de dano decorrente da realização do núcleo do tipo penal (...)
Nesse sentido, a conduta do acusado DANIEL ao preencher o formulário com declaração
que sabia ser falsa e utilizá-lo perante a Administração Castrense, em sede de processo
seletivo público, a qual, com base nesse documento e em outros, selecionou-o para o
exercício do cargo técnico militar temporário, já é suficiente para a configuração do delito
em exame, pois tal infração penal independe da ocorrência de efetivo prejuízo patrimonial
para a administração militar.
O crime de falsidade ideológica consumou-se no momento da apresentação da declaração
falsa perante a administração militar. Portanto, não importa se o acusado, posteriormente
a sua aprovação no concurso para Sargento, tenha conseguido compatibilizar o horário de
suas atividades no quartel como desempenho de suas funções na Prefeitura de Maricá
(...)".

Assiste razão ao Ministério Público Militar.

Para melhor entendimento do caso em análise, faz-se necessário estabelecer a cronologia dos
acontecimentos apurados nos presentes autos.
Em 13 de abril de 2011, o Civil DANIEL DE MENEZES DA SILVA, após ter sido "(...) aprovado no CONCURSO
PÚBLICO (...)" para a Prefeitura de Maricá/RJ, tomou posse no cargo de Técnico de Enfermagem na
Secretaria de Saúde, exercendo, desde então, as "(...) suas funções no Hospital Municipal Conde Modesto
Leal (...)", cumprindo a carga horária "(...) de 24h semanal (sic) aos sábados (...)".

Em 18 de outubro de 2013, o Réu, ao efetivar a sua inscrição no processo seletivo para o Serviço Técnico
Temporário do Exército Brasileiro, na especialidade de Enfermagem, preencheu, entre outros documentos, a
Declaração Negativa de Investidura em Cargo Público, conforme previsão contida na alínea "u" do item 4.2.7
do Aviso de Seleção.

No citado documento, o Acusado declarou, peremptoriamente, que "(...) na data prevista para a minha
incorporação ao Exército, caso esta ocorra (...)", não estaria "(...) investido em cargo público, seja ele da
administração direta, indireta, autárquica ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios ou dos Municípios (...)", consignando, ainda, que tinha:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 31/05/2020 11:38:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc3414e2

"(...) plena ciência que, caso incorporado ao Exército e venha a exercer qualquer função
pública acima especificada, simultaneamente à que futuramente venha a exercer qualquer
atividade pública à que pleiteio neste Ministério, a mesma ocasionará o licenciamento
imediato de minha pessoa do serviço ativo do Exército, sem prejuízo das responsabilidades
cível e criminal que possam advir de falsa declaração e/ou omissão por parte deste
declarante (...)".

Vale salientar que o preenchimento dessa Declaração decorre do estabelecido pelo item 1.4.2 do Edital do
processo seletivo, cujo teor assim dispõe: "1.4.2 Durante o tempo que permanecer no Exército, o candidato
não poderá possuir qualquer vínculo, cargo, emprego ou função pública, ainda que na administração
indireta.".

Em consequência, após ter sido submetido às demais fases do certame, bem como terem sido aferidos os
documentos exigidos, o Civil DANIEL DE MENEZES DA SILVA foi incorporado às fileiras do Exército Brasileiro
a contar de 1º de fevereiro de 2014, como Técnico de Enfermagem, iniciando-se a 1ª Fase do Estágio Básico
do Serviço Técnico Temporário (EBST).

Conforme consta do Aviso de Seleção, a convocação para o Estágio é feita "(...) por um período de 12 (doze)
meses, podendo o Sargento Técnico Temporário obter prorrogações (...) até, o máximo, 08 (oito) anos,
incluindo-se todo tempo de serviço público anterior (...)".

A partir daí, sucederam-se prorrogações de tempo de serviço, as quais são reguladas pelas Normas Técnicas
para Inscrição, Seleção, Convocação, Incorporação, Cadastramento, Controle, Distribuição e Prestação do
Serviço Militar Temporário para Oficiais e Sargentos (NT 13 - DSM), sendo que a primeira delas foi deferida
para o período compreendido entre 31 de janeiro de 2015 a 30 de janeiro de 2016.

Concluído esse tempo e, considerando que no interregno compreendido entre 31 de janeiro de 2016 a 30 de
janeiro de 2017 o Réu realizou missões militares, conforme publicado nas suas Folhas de Alterações, é de se
pressupor que ele tenha obtido nova prorrogação de tempo de serviço, haja vista não existir o efetivo
deferimento do pedido para aquele período.

No dia 10 de fevereiro de 2017, o Comandante do 31º Grupo de Artilharia de Campanha tomou
conhecimento de que o Réu teria postado fotos em redes sociais por ocasião de seu plantão no Hospital
Municipal Conde Modesto Leal da Prefeitura de Maricá/RJ, razão pela qual determinou a instauração de
Sindicância para apurar se houve "(...) acumulação indevida de cargos públicos (...)", tendo o Sindicante
concluído que "(...) há ilegalidade na cumulação de cargos públicos, segundo art 142, II crfb/88 c/c art 29,
paragrafo 3º lei 6880/80 (...)".

A partir disso, foi instaurado Inquérito Policial Militar em 18 de setembro de 2017 com a finalidade de apurar
"(...) possível ocorrência de crime praticado contra a administração militar, no processo seletivo de 2013,
pelo 3º Sgt DANIEL DE MENEZES DA SILVA, na época candidato (...)".

Concluídas as investigações, o Encarregado do IPM afirmou estarem presentes "(...) indícios de
materialidade de crime praticado contra a administração militar, tipificado no art. 312 do CPM, todavia, a
autoria do referido crime depende do Laudo Pericial Grafotécnico que ainda não foi concluído (...)".

No dia 31 de janeiro de 2018, o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro "(...) por término do
tempo de serviço militar (...)".

Em 25 de setembro de 2018, o Comandante do 31º Grupo de Artilharia de Campanha encaminhou ao
Procurador da Justiça Militar o Laudo Pericial Grafotécnico nº 52/17, elaborado por 2 (dois) peritos criminais
da Subseção de Perícia Criminal Militar da 1ª Divisão do Exército, segundo o qual:

"(...) Os exames realizados no lançamento gráfico da firma grafada na Declaração Negativa
de Investidura em Cargo Público, DOCUMENTO QUESTIONADO, em confronto com o Termo
de Inquirição de Indiciado e Fichas de Assinatura e Rubrica, DOCUMENTOS PADRÕES,
apresentaram compatibilidade em seus aspectos globais (...)
A assinatura constante na Declaração Negativa de Investidura em Cargo Público partiu do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 31/05/2020 11:38:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc3414e2
punho escritor do 3º Sgt DANIEL DE MENEZES DA SILVA (...)".

Diante desses fatos, em 7 de janeiro de 2019, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia incursionando o
Acusado no art. 312 do CPM, uma vez que o Réu inseriu "(...) declaração falsa com o fim de alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante, vindo a atentar contra a administração castrense, de maneira
que praticou o crime de falsidade ideológica (...)".

Estabelecida a cronologia dos fatos, sobre o delito em comento, Enio Luiz Rossetto afirma que (Código Penal
Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2012. São Paulo. p. 1.061):

"(...) inserir em documento declaração falsa ou diversa da que deve ser escrita significa
introduzir, colocar, incluir no documento uma declaração que não corresponde à verdade
ou diferente da que deveria constar. A expressão "falsa ou diversa da que devia ser
escrita" é a introdução de algo não correspondente à realidade (...)".

Na espécie, embora a Declaração prestada pelo Réu tenha sido firmada em 18 de outubro de 2013, a partir
do momento em que foi incorporado às fileiras do Exército Brasileiro como 3º Sgt Temporário, o referido
documento se perfaz no tipo penal em comento, na medida em que também ressalta que "(...) caso
incorporado ao Exército e venha a exercer qualquer função pública acima especificada (...)" o militar estará
sujeito ao "(...) licenciamento imediato (...)" do serviço ativo.

Nesse contexto, quanto à autoria, o Acusado admitiu em Juízo que, mesmo ocupando o cargo de Técnico de
Enfermagem na Prefeitura de Maricá/RJ desde o ano de 2011, declarou, em 18 de outubro de 2013, perante
o Exército Brasileiro, que na data prevista para sua incorporação como Sargento Temporário, ou seja, 1º de
fevereiro de 2014, não estaria "(...) investido em cargo público (...)". O Réu admitiu, ainda, que sabia da
proibição de ocupar outro cargo público constante do edital do processo seletivo e, ainda assim, "(...) por
falta de atenção (...)", inseriu declaração falsa no documento apresentado à Força Terrestre.

Conforme declarou em seu depoimento prestado em Juízo:

"(...) JUIZ: (...) naquela época, em que o senhor era Sargento Temporário, o senhor chegou
a assinar alguma declaração de que não ocupava outro cargo público?
ACUSADO: cheguei. Cheguei sim.
JUIZ: e apresentou ela aonde?
ACUSADO: na Primeira RM. Primeira Regional Militar.
JUIZ: isso antes de chegar a trabalhar como Sargento Temporário?
ACUSADO: sim, senhor.
JUIZ: (...) e nessa época, o senhor estava trabalhando em outro cargo?
ACUSADO: sim, senhor.
JUIZ: qual cargo o senhor ocupava?
ACUSADO: técnico de enfermagem em uma prefeitura municipal (...) de Maricá.
JUIZ: que período o senhor trabalhou lá?
ACUSADO: eu iniciei em 2011 e permaneço até hoje.
(...)
MPM: quando o senhor prestou o concurso, foi um processo seletivo, não foi?
ACUSADO: foi um processo seletivo.
MPM: o senhor se lembra se no edital tinha alguma coisa (sic) dizendo que não podia
exercer outro cargo público?
ACUSADO: tinha. Tinha sim.
MPM: e mesmo assim por que o senhor decidiu fazer o concurso?
ACUSADO: na verdade, quando eu fui assinar a documentação, eu vi que não poderia ter
outro cargo público, mas eu não me atentei. Eu tinha três cargos públicos na época. Eu era
estatutário de Nova Iguaçu, Maricá e eu era contratado da Prefeitura de Caxias. Eu pedi
exoneração de Nova Iguaçu, pedi o desligamento de Caxias, funcionário público
contratado, e mantive Maricá. Mas na hora de assinar o documento, não me veio à cabeça
que eu estava com Maricá ainda. Foi falta de atenção minha. Eu assinei a documentação
com essa "pane". Eu não me atentei que eu ainda tinha um cargo público.
MPM: mas aí, depois, o senhor continuou trabalhando tanto na Prefeitura quanto no
Exército?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 31/05/2020 11:38:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc3414e2
ACUSADO: sim (...)" (Grifos nossos).

Extrai-se do citado depoimento que, dos 3 (três) cargos que exercia, o Réu abdicou de 2 (dois) deles
unicamente, permanecendo, justamente, no exercício do cargo de Técnico de Enfermagem no Município de
Maricá, cuja escala de trabalho era de 24h e somente aos sábados. Essa atitude revela uma ação deliberada
do Acusado e não um mero esquecimento, conforme alegado. Afinal, teria ele a possibilidade de exercer
essa função concomitantemente com a de militar em atividade do Exército Brasileiro.

Tanto assim que, ao ser indagado se no período em que "(...) estava trabalhando com Sargento Temporário
e como também Técnico de Enfermagem, havia alguma incompatibilidade de horários (...)", declarou
perante o Juízo de primeiro grau:

"(...) não, senhor (...) porque os meus plantões em Maricá são fixos, todo sábado, vinte e
quatro por cento e quarenta e quatro. E no Exército, eu exercia uma carga horária
semanal. Quando tinha missão que caía no final de semana, aí eu era dispensado lá do
trabalho, colocava alguém para fazer, e ia para a missão (...)".

Além disso, merece destaque o conteúdo da Ficha de Seleção de Serviço Temporário do Comando da 1ª
Região Militar, de 16 de janeiro de 2014, portanto às vésperas de sua incorporação em 1º de fevereiro de
2014, quando o então candidato, em entrevista, declarou possuir 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de Tempo
de Serviço Anterior, em clara referência ao tempo prestado como Técnico de Enfermagem na Prefeitura de
Maricá, pois ali ingressou em 13 de abril de 2011.

O referido documento ainda dá conta de que o Réu "(...) atualmente trabalha como Téc (sic) de Enfermagem
(...)" e que "(...) Deseja mudar de área (...)", o que foi consignado pelo Oficial entrevistador.

Nesse contexto, não há como acolher o argumento do Acusado de que "(...) na hora de assinar o documento,
não me veio à cabeça que eu estava com Maricá ainda. Foi falta de atenção minha. Eu assinei a
documentação com essa "pane". Eu não me atentei que eu ainda tinha um cargo público.". Tampouco que a
alegada falta de atenção tenha decorrido de TDA ou TDH - Transtorno de Déficit de Atenção com
Hiperatividade, conforme declarou perante o Juízo na instrução processual, por mais que a principal queixa
de pacientes com essa patologia diga respeito à problemas seja:

"(...) quanto à memória. Reclamam que não guardam informações, são rotulados
equivocadamente de preguiçosos. Além disso, têm dificuldade para organizar seu ambiente
de trabalho e vida pessoal, assim como priorizar tarefas mais importantes. Finalmente,
podem apresentar problemas para resolver questões corriqueiras como planejar uma
viagem de lazer ou organizar uma apresentação de trabalho." (Dr. André Felício,
n e u r o l o g i s t a
m e m b r o
d a
A c a d e m i a
B r a s i l e i r a
d e
N e u r o l o g i a .
https://tutores.com.br/blog/tda-e-tdh/).

Afinal, o próprio Acusado, em seu depoimento colhido em Juízo, deixa claro que conhecia o caráter ilícito da
sua conduta ao declarar que tinha conhecimento de que o edital do certame não permitia a cumulação.
Aliado a isso, o tema relativo à alegada enfermidade foi enfrentado pelo Juízo de primeiro grau, por ocasião
da rejeição da preliminar de nulidade da decisão que indeferiu o exame de sanidade mental no Acusado.

Naquela oportunidade, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 1ª CJM assim fundamentou o
indeferimento da preliminar:

"(...) Os motivos para indeferimento do pedido de exame de sanidade mental no acusado já
foram externados no evento 54, mas, para fins de melhor visualização, cabe novamente o
registro:
Segundo o Art. 156 do Código de Processo Penal Militar, o incidente de
insanidade mental pode ser instaurado "quando, em virtude de doença ou
deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do
acusado...".
Pelo que se pode perceber, são dois os requisitos para a realização da perícia
médica específica: em primeiro lugar, a dúvida quanto à imputabilidade, sendo
esta relacionada à capacidade de entendimento (compreender que o que se faz

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 31/05/2020 11:38:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc3414e2
é errado) e autodeterminação (conseguir se conter, evitando a prática do erro)
no momento da conduta tida como criminosa; e, em segundo lugar, que a dúvida
seja derivada do fato de se estar acometido de uma doença ou deficiência
mental.
Conforme atestado médico trazido pela defesa (evento 47, doc. 2), o acusado foi
diagnosticado como portador de "Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH)" e de
"Ansiedade Generalizada".
O Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH) é um distúrbio neurobiológico crônico
que se caracteriza por desatenção, desassossego e impulsidade enquanto que o
Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) é um distúrbio caracterizado pela
preocupação excessiva ou expectativa apreensiva.
Como consequência, indefere-se o pedido defensivo de realização de perícia
médica, pois, conforme acima descrito, o acusado não é portador de doença ou
deficiência mental (mas, sim, de transtorno de comportamento), salientando-se
que, mesmo que assim não se entendesse, nenhum dos dois diagnósticos afeta
a capacidade de entendimento ou de autodeterminação.
Pelas razões acima expostas, rejeita-se a preliminar, por falta de amparo legal.".

Considerando, portanto, que o tema relativo à suposta doença não foi objeto de irresignação no presente
Recurso, inegável reconhecer que dele não pode se apropriar o Réu para justificar a conduta delituosa
perpetrada.

Por tais motivos é que se evidencia uma ação deliberada do Réu em permanecer exercendo, indevidamente,
o cargo na Prefeitura de Maricá, concomitantemente ao serviço ativo do Exército Brasileiro.

Oportuno ressaltar, inclusive, que essa prática era vedada à época dos fatos narrados na Exordial
Acusatória, pois o tema relativo à cumulação de cargos, nos termos do inciso XVI do artigo 37 da
Constituição Federal, não alcançava os militares das Forças Armadas que exerciam função de profissional de
saúde, o que somente veio a ser alterado pela Emenda Constitucional nº 77, de 11 de fevereiro de 2014.

Fica clara, portanto, a relevância da informação prestada pelo então candidato à época em que firmou a
Declaração Negativa de Investidura em Cargo Público, requisito absolutamente necessário, naquela época,
para o ingresso nas fileiras do Exército, consoante se extrai do próprio documento firmado e, também, do
item 1.4.2 do Aviso de Seleção nº 02/SSMR, de 2 de setembro de 2013, no sentido de que "(...) Durante o
tempo que permanecer no Exército, o candidato não poderá possuir qualquer vínculo, cargo, emprego ou
função pública, ainda que na administração indireta.".

Referido normativo do certame está em consonância com a norma constitucional segundo a qual "(...) o
militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente será transferido para a
reserva, nos termos da lei." (inciso III do § 3º do artigo 142).

Além disso, tratando-se de processo seletivo com análise de títulos, os documentos seriam verificados e
computados para fins de classificação e posterior convocação para o serviço temporário do Exército
Brasileiro, de sorte que, ao ser incorporado à Força Terrestre, o ex-Sgt Temp Ex DANIEL DE MENEZES DA
SILVA poderia obstar a convocação de outro candidato que atendesse aos requisitos do certame e, com isso,
exercesse as funções no Exército Brasileiro ao longo dos 8 (oito) anos, limite máximo de permanência nas
fileiras da Força Terrestre.

Nessas circunstâncias, evidencia-se, pois, a elementar do tipo penal em comento, relativa ao fato atentar
"(...) contra a administração ou ao serviço militar (...)", além do elemento subjetivo do tipo, qual seja o dolo
na sua conduta, consubstanciado "(...) na vontade de "prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante" (Grifo nosso) (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar
Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 415).

Tudo isso a despeito de ter declarado em Juízo que, ao preencher o documento, teria lhe faltado a atenção
necessária, até mesmo porque, segundo as regras do certame:

"(...) 3.3.4 O cadastramento do candidato implicará no conhecimento e na expressa
aceitação das normas e condições estabelecidas neste Aviso de Seleção (...)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 31/05/2020 11:38:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc3414e2
3.3.9 O não cumprimento de uma das etapas fixadas, a falta ou a não conformidade de
alguma informação ou documentação, ou a solicitação apresentada fora do período fixado
implicará a eliminação automática deste processo (...)
4.2.6 O candidato que utilizar meios ilícitos, tais como: documentos falsos, adulterados ou
ainda, que não satisfaçam todas as condições estabelecidas neste aviso, terá sua inscrição
cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, em qualquer
etapa do processo de seleção ou mesmo após a incorporação, sem prejuízo das demais
sanções previstas em Lei, em particular no Código Penal Militar (CPM) (...)
6.6 A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na
aceitação das condições do processo seletivo, tais como se acham estabelecidas neste
Aviso e nas normas legais pertinentes (...)" (Grifo no original).

Comprovada a autoria delitiva, no que se refere à materialidade, a Declaração elaborada pelo Coordenador
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Maricá, juntamente com a Declaração Negativa de
Investidura em Cargo Público e o Laudo Pericial Grafotécnico nº 52/17, demonstraram que o Acusado inseriu
declaração falsa em documento apresentado durante o processo seletivo para Sargentos Temporários do
Exército Brasileiro.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é reprovável a
conduta de quem, deliberadamente, insere informação falsa ou diversa da que deveria constar em processo
seletivo, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, in casu, tempo de serviço
público concomitante ao tempo prestado perante à Força Terrestre, permitindo a sua convocação para o
Serviço Militar Temporário do Exército Brasileiro. O Acusado era imputável, com potencial consciência da
ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.

Conclui-se, portanto, que o Acusado, conscientemente, praticou o delito de falsidade ideológica, previsto no
art. 312 do CPM, na modalidade "inserir", na esteira do entendimento desta Corte Castrense, segundo o
qual:

"(...) Comete o crime de falsidade ideológica (Art. 312 do CPM) o candidato que, inserindo
declaração falsa, apresenta documento particular com a finalidade de alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante, no intuito de ingressar como sargento temporário em
processo seletivo (...)" (Apelação nº 0000276-14.2014.7.01.0101, Relator: Ministro Dr. Artur
Vidigal de Oliveira, DJe: 17/03/2017).

Portanto, merece reparo a Sentença absolutória que foi fundamentada nos seguintes termos:

"(...) os dois primeiros requisitos do crime restaram atendidos: a falsidade da informação e
a ciência, quanto a isso, por parte do agente que a declarou.
O fato é juridicamente relevante, uma vez que visa evitar a acumulação indevida de cargos
públicos, perfazendo o terceiro requisito do delito.
Mas, quanto ao fato atentar contra a administração ou serviço militar (último requisito do
crime de falsidade ideológica), faz-se necessário uma análise mais aprofundada.
Conforme informações trazidas pelo Relatório do IPM: o acusado desempenhava, no
Exército e na Prefeitura de Maricá, a mesma função, qual seja, a de técnico de
enfermagem; o réu participou de todas as missões de apoio técnico à saúde; nos serviços
de sábado sempre houve prevalência do serviço militar; e, não houve prejuízo para a
administração em decorrência da acumulação de cargos públicos.
Além, disso, verificando os assentamentos militares, nota-se que, em nenhum momento,
houve alguma anotação em relação ao acusado não cumprir os horários junto à
administração militar, o que denota que havia compatibilidade de horários entre os dois
cargos públicos de enfermeiro que ocupava à época.
A Constituição Federal, em seu Art. 37, inciso XVI, estabelece que: é vedada a acumulação
remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: - c) a de dois cargos ou empregos
privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
Enfermeiro é um profissional da saúde, sendo sua profissão regulamentada pela Lei nº

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 31/05/2020 11:38:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc3414e2
7.498/86.
Sendo assim, não é possível se afirmar que o fato (declaração falsa) tenha atentado contra
a administração ou o serviço militar (pelo menos, na esfera criminal), uma vez que, mesmo
que se fizesse constar a informação verdadeira (exercício do cargo público de enfermeiro
em outro órgão), ainda assim a administração teria que aprovar o acusado como sargento
técnico temporário para a área de saúde, tendo-se em vista que esta acumulação era seu
direito constitucional, desde que, por óbvio, houvesse compatibilidade de horários (o que
se mostrou verdadeiro).
O equívoco da administração militar foi não fazer constar em seu modelo padrão
(Declaração Negativa de investidura em Cargo Público) a ressalva da possibilidade de
acumulação remunerada de cargos públicos, nos termos disciplinados pelo Art. 37, inciso
XVI da Constituição Federal.
Como o fato não atentou contra a administração (ou o serviço) militar, inexistiu tipicidade
e, sem esta, inexiste crime, impondo-se a absolvição (...)".

Os fundamentos expendidos no Decreto absolutório não se sustentam, conforme anteriormente explicitado,
pois, à época dos fatos, não estava em vigor a nova ordem constitucional segundo a qual passou a ser
permitida a acumulação de cargos públicos prevista no art. 37 da Carta Magna.

Ou seja, em 18 de outubro de 2013, data em que o Acusado firmou a Declaração perante o Exército
Brasileiro, e a partir de sua incorporação em 1º de fevereiro de 2014, a ordem constitucional não permitia
aos profissionais de saúde integrantes das Forças Armadas acumularem cargos públicos, circunstância que
afasta o fundamento absolutório de que teria incorrido em erro o edital elaborado pelo Exército Brasileiro.
Absolutamente isso não ocorreu.

Impende salientar que o Código Penal Militar adotou a teoria da atividade para determinar o tempo do delito,
considerando "(...) praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o do
resultado (...)" (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001018-80.2019.7.00.0000, Relator Ministro Ten
Brig Ar William de Oliveira Barros, DJe: 18/12/2019).

Assim, a despeito do tempo de serviço prestado pelo Réu até que sobreviesse a nova ordem constitucional,
entre 1º de fevereiro de 2014 e 11 de fevereiro de 2014, ainda assim o delito de falso ideológico restou
plenamente caracterizado, porquanto, além de a Declaração, a partir de sua incorporação, conduzir à
alteração de verdade sobre fato juridicamente relevante, restou cabalmente demonstrado o prejuízo para a
Administração Militar, ao contrário do que afirmou a Defesa quando sustentou a "(...) falta de danosidade na
conduta do apelado (...)".

Além disso, e esse nem é o caso dos presentes autos como escorreitamente demonstrado, o delito tipificado
no art. 312 do Código Penal Militar, por se tratar de delito formal, "(...) se consuma quando da falsificação
em si, independentemente da produção do seu resultado, ficando, por esse motivo, circunscrito ao próprio
ato ilícito (...)" (Grifo nosso) (Agravo Interno nº 7000565-85.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Alvaro
Luiz Pinto, DJe: 30/08/2019).

Portanto, não laborou com precisão o Juízo de primeiro grau ao fundamentar o Decreto absolutório que, por
sua vez, merece reparo.

Passo à análise das alegações defensivas remanescentes apresentadas nas Contrarrazões recursais, a
primeira delas referente ao reconhecimento da "(...) atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da
insignificância (...)".

Não assiste razão à Defensoria Pública da União.

O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas:
"(...) (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau
reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada (...)"
(STF. Habeas Corpus nº 104.403/SP, Relatora Ministra Carmen Lúcia, DJ: 01/02/2011).

No caso dos autos, tratando-se de bem jurídico tutelado pela norma penal Castrense o "(...) regular
funcionamento da Administração Militar (...)" e, subsidiariamente, "(...) a fé pública e a credibilidade dos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 31/05/2020 11:38:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fc3414e2
documentos públicos e particulares (...)" (Enio Luiz Rossetto, ob. cit., p. 1.060), o grau de reprovabilidade e a
ofensividade da conduta cometida pelo Acusado impedem a aplicação do Postulado invocado pela Defesa na
esteira do seguinte precedente desta Corte Castrense:

"Apelação nº 0000185-42.2010.7.01.0301 (DJe: 22/11/2011)
Relator: Ministro Alte Esq Marcos Martins Torres
EMENTA: APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
(...) Recurso de apelação interposto pela defesa no sentido de que a conduta do acusado
estaria amparada pelo princípio da insignificância. Recurso desprovido, uma vez que a
conduta não preenche os vetores para aplicação do princípio bagatelar, quais sejam:
mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação,
reduzido grau de reprovabilidade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica. Decisão
unânime (...)" (Grifos nossos).

Em relação ao argumento defensivo segundo o qual "(...) a conduta denunciada poderia ser adequadamente
sancionada na esfera disciplinar (...)", melhor sorte não assiste à Defesa pelo simples fato de que, consoante
o teor do Ofício nº 4-S-1/31 GAC(ES), de 22 de fevereiro de 2018, subscrito pelo Cel Ex Cláudio Viana Pereira,
o Réu "(...) foi licenciado das fileiras do Exército em 31 de janeiro de 2018, por término do tempo de serviço
militar (...)".

Dessa forma, o argumento defensivo de desclassificação da conduta do Acusado para infração disciplinar
encontra óbice intransponível no entendimento consolidado pelo Plenário desta Corte Superior, no sentido
da "(...) impossibilidade da conversão da sanção penal em infração disciplinar ante a condição de ex-militar
(...)" (Apelação nº 53-93.2010.7.08.0008, Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, DJe: 12/03/2013).

No mesmo sentido, cito recente julgado desta Corte Castrense:

"(...) Descabe a desclassificação da conduta para infração disciplinar quando o agente
perde a condição de militar, por não mais se encontrar sob a égide dos regulamentos
disciplinares. Recurso desprovido. Decisão unânime. (Apelação nº 7000274-
85.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros, DJe:
07/11/2019).

Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, merece
reparo a Sentença hostilizada, ressaltando-se, para fins de prequestionamento, que não foi violado o
Princípio da Insignificância, bem como "(...) os princípios da subsidiariedade, fragmentariedade e
intervenção mínima (...)".

Passando ao cálculo da pena, tem-se que o conjunto das circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM mostra-se
favorável ao Acusado, devendo a pena-base ser fixada em seu mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de
reclusão, que se mantém na segunda e terceira fases, tendo em vista a ausência de agravantes e
atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição.
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade (art. 527 do CPPM).
Bem assim, o Acusado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis, nos termos do art. 84
do CPM, devendo ser observadas as condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a".

Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a redação da alínea "c" do § 2º do artigo
33 do Código Penal Comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos
prisionais comuns.

Diante do exposto, dou provimento ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença Absolutória, condenar
o ex-Sgt Temp Ex DANIEL DE MENEZES DA SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
312 do Código Penal Militar, com o benefício de sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do
referido Código Castrense, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de
Processo Penal Militar, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para presidir a
Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do referido Estatuto Processual, o regime prisional
inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/05/2020 15:24:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101204867cb3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001368-68.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: DANIEL DE MENEZES DA SILVA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei para negar provimento ao apelo do
Ministério Público Militar, mantendo incólume a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
conforme as razões que passo a expor.
2. Inicialmente é importante destacar que o Apelado ostentava a condição de civil à época do suposto crime e
voltou a ostentá-la no presente momento. Em razão disso, seu julgamento monocrático pelo Juiz Federal da
Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM está em consonância com o meu entendimento, assim como com o da maioria
dos Ministros deste Tribunal, que se amparam no enunciado da Súmula nº 17 do STM, in verbis: "Compete aos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas".
3. Em seguida, apenas por apego ao debate, diante do pedido da Defesa de "devolução plena a esse Eg.
Tribunal de toda a matéria de fato e de direito discutida em primeiro grau de jurisdição", é importante afirmar
que, ao recurso de apelação, aplica-se o Princípio tantum devolutum quantum appellatum, que determina que
o seu efeito devolutivo abrange tão somente a matéria impugnada, à exceção das questões de ordem pública,
que podem ser reconhecidas a qualquer tempo e independentemente de provocação das partes. Desta
maneira, a Corte ad quem somente possa conhecer de ofício matéria de ordem pública e que a ampliação dos
efeitos recursais se confunde com o próprio exame de mérito.
4. Adentrando o julgamento do feito, em apertada síntese, o Ministério Público Militar requer, em razões de
apelação, a reforma da sentença para que o Apelado seja condenado como incurso na sanção do art. 312 do
CPM, por estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.
5. No que diz respeito aos fatos, não resta dúvida de que o Apelado assinalou na "Declaração Negativa de
Investidura em Cargo Público" (Evento 21, doc. 3, fl. 38, Proc. nº 1-17.2018.7.01.0201), datada de 18/10/2013,
que não ocupava outro cargo público na Administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, enquanto, em realidade, exercia o cargo público de Técnico de
Enfermagem da Prefeitura de Maricá/RJ desde 13 de abril de 2011, onde permaneceu efetivamente e de forma
concomitante durante todo o período em que esteve no serviço ativo do Exército desde sua incorporação,
ocorrida em 1º de fevereiro de 2014. Este fato está comprovado por meio de exame grafotécnico (Evento 17,
Proc. nº 1-17.2018.7.01.0201), além de declarações emitidas pela Prefeitura de Maricá/RJ (Evento 1, doc. 2, fls.
38/40 e Evento 21, doc. 2, fl. 27, todos do Proc. nº 1-17.2018.7.01.0201) e do próprio depoimento do Apelado
(Evento 41, Proc. nº 7000043-28.2019.7.01.0001).
6. Contudo, analisando-se o interrogatório do Apelado, verifica-se que, embora reconheçesse sua assinatura na
declaração e o fato de ter visto a proibição de acumulação de outro cargo público, ele afirma não ter se
atentado a tal fato porque, à época, exercia três cargos públicos uma vez que era servidor estatutário em Nova
Iguaçu e em Maricá e contratado na Prefeitura de Duque de Caxias. Depois, havia pedido exoneração do cargo
de Nova Iguaçu e desligamento do cargo de Duque de Caxias, mantendo somente o cargo referente à
Prefeitura de Maricá, sendo que, quando assinou a Declaração não lhe veio à cabeça que estava exercendo o
referido cargo. Assim, concluiu ter sido uma "falta de atenção" de sua parte que, ao assinar o documento, não
se atentou para o fato de que ainda tinha um cargo público. Desta maneira, em nenhum momento é possível

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/05/2020 15:24:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101204867cb3
aferir dolo na conduta do Apelado, ou seja, o intuito pré-ordenado de enganar a Administração Militar.
7. Ao praticar uma das condutas descritas no art. 312 do CPM, o agente deve agir com dolo, isto é,
manifestar vontade livre e consciente para a prática da conduta delituosa de falsidade ideológica no
documento, objetivando prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante. Assim, faz-se necessário a presença do dolo específico voltado a um destes fins, sendo
insuficiente a inserção de declaração falsa ou a simples omissão.
8. Deste modo, como visto, no presente caso, não houve o dolo específico na conduta do Apelado que, ao
assinar e apresentar a "Declaração Negativa de Investidura em Cargo Público", afirmou que não estava
investido em outro cargo público na Administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Logo, não vislumbro qualquer intenção de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Essa informação está amparada pelo
Relatório do IPM (Evento 1, doc. 3, Proc. nº 1-17.2018.7.01.0201) que afirmam que o Apelado executava a
função de técnico de enfermagem tanto no Exército como na Prefeitura de Maricá, além de ter participado de
todas as missões de apoio técnico à saúde e, nos serviços realizados aos sábados, sempre houve prevalência
do serviço militar. Portanto, não houve prejuízo para a administração em decorrência da acumulação de cargos
públicos.
9. Soma-se a isso o constante nos assentamentos militares (Evento 1, doc. 2, fls. 46/60, Proc. nº 1-
17.2018.7.01.0201) do Apelado, de onde se depreende que, em nenhum momento, houve anotação relativa a
não cumprimento de horários junto à administração militar, demonstrando a perfeita compatibilidade de escala
entre os dois cargos públicos de enfermeiro que exercia. Isso confirma a ausência de dolo por parte do
Apelado.
10. Logo, as informações acima estão em perfeita harmonia com o depoimento do Apelado, que relata ter
conseguido exercer as duas funções (militar e civil) de forma compatível, visto que os plantões em Maricá
eram fixos e no Exército exercia carga horária durante a semana, concluindo-se pela completa ausência de
prejuízo à Administração ou ao Serviço Militar.
11. Ademais, conforme salientou a r. Sentença, a Constituição da República de 1988, em seu art. 37, XVI, "c",
prevê a possibilidade de acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde, com
profissões regulamentadas, como é o caso do enfermeiro (Lei nº 7.498/86). Desta maneira, a conduta do
Apelado estava de acordo com a previsão da Lei Maior.
12. Neste sentido é o posicionamento da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, consoante se verifica no Parecer
da lavra do ilustre Vice Procurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, do qual transcrevo o seguinte trecho
(Evento 76, Proc. nº 7000043-28.2019.7.01.0001):
"De fato, razão assiste à diligente e esforçada DPU.
É pacífico na doutrina e na jurisprudência pátrias que os delitos de falso exigem, para sua
configuração, anteriormente a efetiva potencialidade lesiva da conduta, com a produção do
documento, ainda que essa possibilidade seja futura e incerta, embora não se limite
exclusivamente à lesão patrimonial.
O que se verifica, no caso concreto, é que o edital deveria fazer a ressalva por
mandamento constitucional, que lhe é bem superior hierarquicamente, mas, por erro da
administração militar, não foi feita tal ressalva.
Ora, norma ilegal é considerada como norma não escrita e a Constituição Federal é a
"Lei Maior" de todas, não podendo ser contrariada por uma simples norma editalícia.
O edital assume a forma de um contrato entre administração e administrado e seus
dispositivos devem se submeter à hierarquia das normas, pois norma inconstitucional é
norma nula, não podendo gerar qualquer direito, ainda mais na instância penal, a mais
restrita delas.
A investidura no cargo militar temporário, embora irregular, face ao edital, não fora

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 28/05/2020 15:24:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101204867cb3
ilegítima, face ao direito pátrio, pois até oficiais da área de saúde, em cargos efetivos,
podem exercer atividades civis na área de saúde, havendo compatibilidade de horários.
O ex-militar foi incorporado à Força, satisfazendo às demais condições de ingresso e prestou seus
serviços a esta, percebendo a respectiva remuneração e foi regularmente licenciado deste ao seu
final, não havendo, por isso, qualquer enriquecimento ilícito capaz de gerar dano à Administração
Castrense, até porque, se tal houvesse, o delito a ser considerado seria o Estelionato.
É o que basta.
Pelo exposto, esta Procuradoria-Geral manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do
recurso interposto, mantendo-se íntegra a r. Sentença Absolutória, por seus próprios fundamentos
jurídicos." (Grifo inserido).
13. Desta maneira, não é possível condenar o Apelado pelo delito previsto no art. 312 do CPM porque ausente
o dolo específico e porque não se comprovou qualquer prejuízo à Administração Militar, que é o sujeito passivo
deste crime, titular do bem jurídico supostamente agredido.
Por essas razões votei vencido para negar provimento ao apelo do Ministério Público Militar, mantendo
incólume a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de maio de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator